Tribunal: STF
Processo: Rcl 26374
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, “1” DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, “l” da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios. 



    2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma. 



    3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido.